Tribunal: TJDFT
Processo: 0717911-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DE FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR VINCULO SOCIOAFETIVO. AGRAVO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.604 do Código Civil, é necessária a demonstração de falsidade ou a presença de vício de consentimento, para fins de anulação da paternidade registral. Além desses elementos, a mudança no registro de nascimento exige um requisito negativo, construído doutrinaria e jurisprudencialmente, qual seja: a inexistência de relação socioafetiva entre as partes.

2. Considerando a manutenção de vínculo familiar e socioafetivo durante aproximadamente 12 (doze) anos antes da realização de exame de DNA, o qual atestou a inexistência de vínculo biológico entre as partes, inexistem elementos concretos a ampararem a pretensão de exoneração da pensão alimentícia, sendo o caso, portanto, de extensa e intensa dilação probatória, incabível por meio de agravo de instrumento.

3. Agravo conhecido e provido para manter a obrigação alimentar.